Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-98.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROCESSO SENTENCIADO APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR POR MOTIVO ALHEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Acesso ao poder judiciário não se condiciona ao prévio processo administrativo, em razão da garantia constitucional de acesso à justiça e aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 3o do CPC e do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
2. Liminar ratificada.
3. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000428-98.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.050.001-46 (IMPETRANTE), JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022